Tribunal: STF
Processo: ARE 1434214
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, II, a e c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da redação ostentada pela Lei Orgânica do Município de Borborema, depreende-se que a norma de regência do adicional por tempo de serviço é autoaplicável, portanto, a sua execução não está sujeita a nenhuma outra regra. Isso porque contém elementos suficientes para a sua concessão, sem necessidade de regulamentação, consubstanciando-se como verdadeira norma jurídica de aplicabilidade direta e imediata, e não indireta e de eficácia limitada, como entendeu o magistrado a quo. Como se vê, a norma local garantiu o pagamento de adicional por tempo de serviço aos servidores municipais a cada cinco anos de atividades efetivamente prestadas à Administração Pública. Assim, a legislação municipal é clara e não deixa margem para interpretações divergentes, sendo certo que a progressão funcional de todos os servidores dar-se-á de forma automática, subordinando-se, apenas, ao transcurso do tempo previsto na Lei Orgânica. Ou seja, completado o tempo de serviço necessário à aquisição do benefício, incumbe ao ente municipal efetuar seu pagamento, de ofício, sem a necessidade de qualquer outro ato. É, portanto, direito previsto em norma autoaplicável, já que definidos os elementos necessários para o cálculo da vantagem e os requisitos para a sua efetiva implementação em folha de pagamento do servidor beneficiado. Por essa razão, diz-se que se cuida de um direito que exige, apenas, a edição de um ato administrativo vinculado, bastando o preenchimento dos requisitos previstos na lei de regência. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente